Tribunal: TJMT
Processo: 0003435-31.2016.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003435-31.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (APELANTE), GRAZZIELY BARROS DO PRADO - CPF: 722.797.701-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – AJUIZAMENTO EM FACE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – INCLUSÃO DO BANCO BRADESCO NO POLO PASSIVO EM RAZÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE NO ENTANTO FOI POSTERIORMENTE ANULADA - RETOMADA DA PROPRIEDADE PELO PRIMITIVO PROPRIETÁRIO – ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE AÇÃO DE SERVIDÃO UMA VEZ QUE QUEM DEVE FIGURAR NO POLO PASSIVO É APENAS O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BEM COMO AFASTAR A SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO QUAL DEVE RESPONDER APENAS O CORRÉU E PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RECURSO PROVIDO.

Quem deve figurar no pólo passivo da ação de servidão administrativa é apenas o proprietário do imóvel, que uma vez vencido na demanda deve responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

No presente caso, diante da anulação da consolidação da propriedade pelo Banco Bradesco e retomada da propriedade pelo proprietário primitivo a Instituição Financeira não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da presente ação,
tanto assim que a Autora vem aos Autos e anuiu na sua exclusão do pólo passivo na manifestação ID
221070771, pleiteando o prosseguimento da ação apenas em relação ao correu senhor
Geraldo Martins do Carmo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0003435-31-2016

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADA:
ENERGISA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que julgou procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa
ajuizada pela Apelada Energisa S/A,
para determinar a imissão definitiva da Autora na posse do imóvel objeto da matrícula 59.065 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, determinar que
seja procedido o registro desta servidão administrativa, às margens da matrícula
alhures mencionada, a teor do que dispõe o artigo 167, item I, n. 6 da Lei 6.015/1973 e condenar o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícios fixados em (1,5%) do preço oferecido, na forma do artigo 27 do Decreto Lei n. 3.365/41.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que a Apelada ajuizou
a presente Ação de Constituição de Servidão Administrativa c/c Pedido Liminar, requerendo a concessão de tutela de urgência para desobstrução da passagem
, para que as obras de construção tenham continuidade,
sendo que o Apelante contestou a demanda, demonstrando a sua ilegitimidade passiva,

ante a responsabilidade integral do corréu, Sr. Geraldo Martins do Carmo
,
sendo que a seguir em petição de Id. n° 123859798, a própria Apelada reconheceu a ilegitimidade do Banco,

não se opondo a sua exclusão da lide, com a continuidade apenas em face da parte ré, Sr. Geraldo Martins do Carmo
.

Sustenta que o Juízo
a quo
fundamenta a sentença no sentido de que o

Banco demandado apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, sob argumento de que "a ação de consolidação do imóvel está sendo objeto de litígio, onde a parte demandada corré, Sr. Geraldo Martins do Carmo, requer a nulidade da consolidação, ante possíveis irregularidades, nos processos n. 0005853- 05.2017.8.11.0004 e 0009758- 57.2013.8.11.0004" e assim afastou a

reconhecendo que que ambos os processos foram extintos pela ausência de legitimidade do demandado Geraldo Martins do Carmo para demandar naqueles feitos e que ambos os processos estão pendentes de julgamento de apelação.

Sustenta ter ingressado com Embargos de Declaração no qual,

demonstra que
houve contradição com relação a vontade e manifestação da Recorrida titular do direito de quem não se opõe quanto a exclusão do Banco da lide, reconhecendo que
a responsabilidade em responder a presente lide é exclusiva do Sr.
Geraldo Martins do Carmo.

Assevera que a sentença merece reforma, tendo em vista que o Recorrente é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação, ademais, a própria Apelante

reconheceu a ilegitimidade do Banco, não se opondo a sua exclusão da lide e sua continuidade

apenas em face da parte ré, Sr. Geraldo Martins Do Carmo, pois,

conforme afirma a própria Recorrida, o responsável por responder a ação é tão somente o corréu, Sr. Geraldo Martins Do Carmo.

Assevera que deve ocorrer no caso a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, por estar configurada a ilegitimidade passiva do Recorrente para ocupar o pólo passivo da presente demanda.

Alega que a sentença julgou procedentes os pedidos, condenando esta instituição bancária Recorrente em custas, despesas processuais e
honorárias sucumbenciais solidariamente com o corréu
, que ensejou todos os fatos narrados pela parte Recorrida na petição inicial, sendo
que a fundamentação constante da sentença

para condenar este Recorrente pelos ônus de sucumbência não merece prosperar, especialmente, quando

a própria titular do direito não se opôs a ilegitimidade passiva do Banco, reconhecendo que o corréu é o único responsável para responder à ação
.

Pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e afastar a qualquer condenação imposta ao Recorrente ao pagamento por ônus de sucumbência. Para que a demanda prossiga somente em relação ao correu.

Não há contrarrazões, apesar da intimação da Recorrida.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Verifica-se que o Apelante recorre apenas para suscitar sua ilegitimidade passiva e, assim, uma vez reconhecida, afastar a condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais. Que sustenta deve ser imputado apenas ao correu Geraldo Martins do Carmo.

Conforme alega o Apelante o mesmo é parte ilegítima para responder à presente ação
, tanto
assim que a própria Apelada não se opõe à sua exclusão do pólo passivo, devendo a ação prosseguir apenas em relação ao correu

Sr. Geraldo Martins Do Carmo
.

Consta-se da petição inicial que a Apelada Energisa S/A, ajuizou a Ação de Constituição de Servidão em face de Geraldo Martins do Carmo e Lazaro Guimarães de Souza.

Sustentou que desde a privatização do serviço público de energia elétrica vem realizando investimentos, sendo que na região de Barra do Garças será construída uma LD 138 com aproximadamente 144 km de extensão.

Asseverou ter obtido autorização de boa parte dos proprietários das áreas por onde o traçado vai passar, no entanto,
alguns impugnram quanto a faixa de servidão em que passará a obra
, tendo o perito concluído que o demandado receberá R$ 34.000,00 (trinta a quatro mil reais).

Portanto, verifica-se que inicialmente a ação foi ajuizada contra Geraldo Martins do Carmo e Lazaro Guimarães de Souza, sendo que o primeiro compareceu aos Autos e solicitou a exclusão de Lazaro Guimarães de Souza, visto não ser proprietário do imóvel,

sendo que a Energisa concordou com referido pedido, sendo determinada a sua exclusão pelo Juízo
a quo
.

O feito ficou suspenso para possibilidade de acordo, sendo posteriormente intimada a parte Autora para se manifestar, e não havendo composição,

requereu a continuidade da ação.

Constata-se que foi deferida liminar e

determinada a averbação da servidão na matrícula do imóvel
, tendo a Autora pleiteado que houvesse manifestação do Banco Bradesco S/A para se manifestar sobre a averbação da servidão na matrícula do imóvel, em razão de alienação fiduciária decorrente de empréstimos firmado com o corréu.

Verifica-se que na decisão ID 221070753 o Juízo
a quo
reconheceu que o Banco Bradesco seria o proprietário do imóvel, bem como sua legitimidade para figurar no pólo passivo
, chamou o feito à ordem para incluir o Banco no pólo passivo determinando a sua citação para responder à demanda.

O Banco habilitou-se nos Autos e apresentou contestação
na qual, alega que a ação foi ajuizada em face do correu, no entanto o Banco foi intimado para se manifestar
acerca da consolidação do imóvel, ante a alienação fiduciária em face de empréstimo de capital de giro realizado
firmado com o correu

Geraldo Martins do Carmo.

Argumentou que, no entanto,

o Banco é parte ilegítima

para compor a presente lide

porque a ação de consolidação do imóvel está sendo objeto de litígio, onde a parte demandada corréu, Sr. Geraldo Martins do Carmo, requereu a nulidade da consolidação, ante possíveis irregularidades, nos processos n° 0005853-05.2017.8.11.0004 e 0009758- 57.2013.8.11.0004. A.

Verifica-se que nos referidos processos ajuizados contra o Banco o corréu
Sr. Geraldo Martins do Carmo
havia pleiteado a nulidade da consolidação do imóvel, ou seja,
o reconhecimento de nulidade das alienações fiduciárias constituídas sobre o imóvel rural Fazenda Eldorado matrícula 59064, 59065 e 59.066.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes referidas demandas, no entanto, houve recurso de Apelação, sendo proferido acórdão de Relatoria do Desembargador João Ferreira Filho com o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto,
não conheço
do recurso interposto pelos Romanato nos autos ação de Imissão de Posse (Proc. nº 0006442-02.2014.8.11.0004)
e
dou provimento
aos três apelos interpostos pelos Martins do Carmo nas três demandas para assim, reformar integralmente as três sentenças, aplicando a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º, I), julgar
parcialmente procedente
os pedidos por eles formulados na ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” (Proc. nº 0009758-57.2013.8.11.0004) e na ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” (Proc. nº 0005853-05.2017.8.11.0004), para declarar a nulidade de todas as alienações fiduciárias irregularmente constituídas sobre o imóvel rural denominado Fazenda Eldorado, objeto das matrículas nº 59.064,
59.065 e 59.066 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, bem
como para declarar “
a nulidade das Cédulas de Crédito Bancário
” nº 237/3381/4889667, nº 273/3381/3006 e nº 273/3381/2304, e, consequentemente, anular “
o procedimento de consolidação da propriedade realizada em favor do Bradesco
”
(cf. Id. nº 192755191 - Pág. 28/29 dos autos da Segunda Declaratória de Nulidade).grifei.

Dessa forma, constata-se que

contrariamente ao que consta da sentença os processos Proc. nº 0009758-57.2013.8.11.0004) e a ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” (Proc. nº 0005853-05.2017.8.11.0004), não pendem de julgamento de Apelação,
visto que referido recurso já foi julgado, sendo declarada a nulidade das alienações fiduciárias e consolidação do imóvel em favor do Banco, embora ainda pendentes de julgamento de embargos de declaração.

Tanto assim que na presente demanda a Energisa S/A instada a se manifestar após a contestação apresentada pelo Banco Bradesco ora Apelante
concordou com a sua exclusão do pólo passivo, conforme se vê na manifestação ID 221070771 na qual afirma que
“
em contestação,
o BANCO BRADESCO esclareceu que o primeiro réu, GERALDO MARTINS DO CARMO, obteve decisão judicial favorável em ação de consolidação do imóvel
,
no sentido de retomar a propriedade do bem.
Pelo exposto, a autora não tem objeção a fazer em relação à contestação do segundo réu e pugna pelo regular prosseguimento do feito
somente em relação ao primeiro réu.

Diante desse quadro assiste razão ao Apelante ao pleitear a sua exclusão do pólo passivo da presente ação
, visto que o corréu Geraldo Martins do Carmo obteve êxito no julgamento das ações declaratórias de nulidade retro-mencionadas,
retomando a propriedade dos imóveis, não havendo justificativa para que o Apelante permaneça no pólo passivo da presente ação.

Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva formulada pelo Apelante e de conseqüência, determino a sua exclusão do pólo passivo da presente ação que deve prosseguir somente em relação ao correu
Geraldo Martins do Carmo.

Dessa forma, cabe apenas ao corréu Geraldo Martins do Carmo responder pelo ônus de sucumbência, devendo afastar a condenação da Instituição Financeira quanto a referida condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024